Tribunal: TJSP
Processo: 1000480-36.2023.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. Responsabilidade civil extracontratual. Agressão verbal de condômino contra a autora e seu marido. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código do Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste na legitimidade passiva do Condomínio autor, pugnando pela concessão da

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. Responsabilidade civil extracontratual. Agressão verbal de condômino contra a autora e seu marido. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código do Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste na legitimidade passiva do Condomínio autor, pugnando pela concessão da "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pela apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*